Tribunal: TJDFT
Processo: 0725158-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0725158-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO GOMES RIBEIRO AGRAVADO: FERNANDO SANTOS LIMA DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou ao exequente/agravante que comprove a localização do veículo encontrado na pesquisa Renajud, para fins de penhora. O agravante alega, em síntese, que: 1) nada impede que seja diligenciado no endereço em que o devedor foi citado, pois se presume que o veículo esteja na posse dele; 2) reside no DF, tendo dificuldade em cumprir a determinação judicial em questão, pois o devedor reside no Paraná; 3) as diligências de localização do veículo e arresto de outros bens que guarnecem a residência do devedor são atos que podem ser executados por oficial de justiça. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado ao oficial de justiça que diligencie no endereço do executado (Rua Roberto Hoffmann, 115, Jardim Montreal/Ronda, Lapa-PR, CEP 83.750-000), para penhora do veículo localizado pelo sistema Renajud, bem como de outros bens que guarnecem a sua residência e, no mérito, seja confirmada a tutela ora requerida. Com razão parcial, inicialmente, o agravante. De início, não conheço do agravo de instrumento quanto ao pedido de penhora de bens que guarnecem a residência do agravado, uma vez que essa providência não foi requerida na petição que ensejou a decisão agravada (ID 64423868 do processo originário), o que configura supressão de instância. Já em relação à determinação contida na decisão agravada, vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que não é razoável exigir da parte que comprove a localização do veículo que pretende penhorar, se a diligência está sendo requerida no endereço em que o devedor foi citado, presumindo-se que o bem se encontra em seu poder. Há, também, risco de dano ao agravante, diante da possibilidade de frustração do cumprimento de sentença pela não localização de bens penhoráveis. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e, na parte conhecida, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a penhora do veículo sem necessidade de prova da sua localização. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator